Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE REGULAMENTO BÁSICO E REGULAMENTO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS contra decisão que, nos autos da ação civil pública que move em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em petição de ID 21781518, a parte agravante informa que houve o declínio da competência dos autos originários à justiça federal, em razão da inclusão da Caixa Econômica Federal na qualidade de litisconsorte passivo necessário. Requer, portanto, a retirada desse agravo de instrumento da pauta de julgamento com a consequente declaração da perda do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica dos documentos juntados pela parte agravante, verifica-se que foi declarada a incompetência absoluta do juízo de origem, com o posterior declínio da competência para uma das varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Nesse caso, inconteste que o agravo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora